Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708168-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA RECORRIDO: R.COUTO PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existente anterior pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e não se submete à preclusão. Por fim, requer gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/90, pois o STJ firmou entendimento segundo o qual “(...) Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030